Tribunal: TJPA
Processo: 0009524-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009524-44.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARLAN CARLOS SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADA.

1.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

2.

A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 alterou o §4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliando a competência da Justiça Militar Estadual, pois, além da competência criminal para processar e julgar militares nos crimes militares, atribuiu-lhe competência cível para processar e julgar as ações contra atos disciplinares militares. A norma consubstancia regra de competência de caráter absoluto em razão da matéria.

3.

A ação foi ajuizada com o objetivo de desconstituir o ato que excluiu o apelado da Corporação. A exclusão a bem da disciplina como sanção por transgressões disciplinares de natureza grave constitui típico ato disciplinar militar, atraindo a competência material da Justiça Militar. Logo, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública é nula, porque prolatada por Juiz absolutamente incompetente para processar e julgar o feito.

4.

Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, anulando a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art. 125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento do feito.

5.

Prejudicada a apelação do Ministério Público.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelos
ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
DARLAN CARLOS SILVA BARROS,
julgou procedente o pedido para anular o ato de licenciamento e, em consequência, reintegrar o recorrido cargo militar e os devidos consectários salariais, facultando ao Estado do Pará a proceder perícia médica, caso se conclua pela subsistência da deficiência mental, seja proporcionado o direito de reforma do servidor (id. 4219153 – págs. 1/4).

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 4219160), após síntese dos fatos, levanta as preliminares de incompetência absoluta do juízo, de nulidade processual em razão da impossibilidade de julgamento antecipado da lida e da ocorrência da prescrição.

No mérito, argui a inexistência do direito à reforma remunerada e a violação ao art. 108 do Estatuto do Policiais Militares do Estado do Pará, por não caber tal hipótese em caso em que o transtorno mental não é absolutamente incapacitante.

Ressalta que a exclusão do recorrido da Polícia Militar se deu em plena observância ao princípio da legalidade, sendo um ato válido, eficaz, legal e legítimo, eis que decorreu de um processo disciplinar que transcorreu de forma constitucional e lícita, com a apuração da correta infração cometida, com a conclusão de aplicação da penalidade correta e adequada à gravidade da conduta.

Alega a prescrição da cobrança dos salários referentes ao período em que o autor permaneceu afastado da corporação, cabendo apenas dos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, assim como pugna para que os juros de mora sejam apurados somente a partir da citação.

Requer a redução do valor dos honorários fixados na sentença.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento ao apelo.

O recorrido apresentou as contrarrazões recursais em id. 4219164 pugnando pelo não provimento do recurso com a manutenção da sentença guerreada.

Já o Ministério Público, em suas razões recursais (id. 4219165), pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja julgado improcedente o pedido do recorrido.

Os recursos foram recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo (id. 4219166).

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 4219167 pugnando pela manutenção da sentença com o total improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

O Estado do Pará, preliminarmente, levanta a
nulidade do processo em razão da sentença ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente.

Nesse sentido, afirma que
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém é nula, pois teria sido prolatada por juiz absolutamente incompetente para processar e julgar Ação Declaratória, sob o argumento de que a competência, na realidade, é da Justiça Militar, de acordo com o art. 125, §4º da Constituição Federal, requerendo a anulação do julgamento.

Acerca do assunto, ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 alterou o §4º do art. 125 da Constituição Federal, incluindo ainda ao seu texto o § 5º, que assim preconizam:

“(...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos
juízes de direito do juízo militar
processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça
, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.”

A mudança introduzida pela referida emenda implicou na ampliação da competência da Justiça Militar Estadual, pois, além da competência criminal para processar e julgar militares nos crimes militares, atribuiu-lhe competência cível para processar e julgar as ações contra atos disciplinares militares. A norma consubstancia regra de competência de caráter absoluto em razão da matéria. Neste sentido, cito trecho do voto do Excelentíssimo Ministro do STF Dias Toffoli, seguido à unanimidade no julgamento do no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 807.649:

“(...)
Ressalte-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, que deu nova redação ao § 4º do artigo 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares
.

Especificamente sobre o tema ora análise, transcrevo o teor da recente decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 729.615/RS (DJe de 4/4/13), que bem aborda a questão:

‘DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra decisão que, proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 47):

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
Incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito, em face do que dispõem os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04. Competência da Justiça Militar. Regra de competência que guarda natureza absoluta, em função da matéria. Precedentes da Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.’ A parte recorrente, ao deduzir o presente apelo extremo, sustentou que o Tribunal ‘a quo’ teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO DE TARSO BRAZ LUCAS, ao opinar pelo improvimento do recurso extraordinário em questão, formulou parecer assim ementado (fls. 78):

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO C/C REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CF/88 – REDAÇÃO DADA PELA EC 45/04 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.’ Entendo assistir razão ao parecer da douta Procuradoria-Geral da República, no ponto em que opina pelo improvimento do presente recurso extraordinário, cujos termos adoto como fundamento da presente decisão, valendo-me, para tanto, da técnica da motivação ‘
per relationem’
, reconhecida como plenamente compatível com o texto da Constituição (AI 738.982/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 809.147/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 814.640/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 662.029/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.):

‘Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.’(AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Impende assinalar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal, corroborando a manifestação do Ministério Publico Federal, consagrou diretriz jurisprudencial que torna inacolhível a pretensão recursal ora deduzida (AI 785.580-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 664.930-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que ‘compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares’, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes.

IV - Agravo regimental improvido.’ (ARE 715.817-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) Vale referir, ainda, ante a pertinência de seu conteúdo, trecho da decisão que a eminente Ministra ELLEN GRACIE proferiu no âmbito do RE 634.703/SP, de que foi Relatora: ‘
Verifico que o acórdão recorrido divergiu da orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a EC 45/04, que deu nova redação ao § 4º do art. 125 da CF/88, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, conferindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares
. Nesse sentido cito o RHC 88.543/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ 27.4.2007.’ Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando os precedentes referidos, conheço do presente recurso extraordinário, para negar-lhe provimento’. (...)” (Grifo meu)

Também destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 552790, no qual a Suprema Corte assentou o entendimento de que a edição da Emenda Constitucional nº 45 transferiu à Justiça Militar dos Estados a competência para julgar as ações que tenham como objeto atos disciplinares militares, sem qualquer diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito. Senão vejamos:

“
COMPETÊNCIA - ATO DISCIPLINAR MILITAR. A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais.”
(STF - RE: 552790 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013).

No caso dos autos, o apelado ajuizou ação ordinária pretendendo a anulação de ato administrativo que culminou em sua exclusão a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. Por oportuno transcrevo a parte conclusiva da decisão proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que, acolhendo os votos dos Membros do Conselho de Disciplina, considerou o apelado, DARLAN CARLOS SILVA BARROS, culpado das transgressões disciplinares a ele imputadas (id. 4219150 - págs. 20/26):

“(...). 4. RESOLVO:

1 - Concordar com o Conselho de Disciplina que, por unanimidade de votos, decidiram que o SD PM RG 23942 DARLAN CARLOS SILVA BARROS, pertencente ao efetivo do 10º BPM, não possui condições de permanência nas fileiras da Corporação por cometimento de transgressão da Disciplina Policial Militar de natureza “GRAVE”, que afeta a HONRA PESSOAL, O PUNDONOR POLICIAL MILITAR e o DECORO DA CLASSE, contrariando os incisos III, V, XIII, XVI e XIX do Art. 30 e o Art. 51, parágrafo único 1º da Lei 5251/85; c/c os Art. 1º e Art. 2º, inciso I, alínea “C” (PRÁTICA DA ÚLTIMA TRANSGRESSÃO) e Art. 4º do Decreto nº 2.562/82.

2 – Excluir a bem da disciplina o SD PM RG 23942 DARLAN CARLOS SILVA BARROS, pertencente ao efetivo do 10º BPM, não possui condições de permanência nas fileiras da Corporação, observando-se o prazo legal para a interposição de recurso. (...)”

A exclusão a bem da disciplina tem natureza disciplinar e é espécie do gênero exclusão do serviço ativo, conforme art.98, caput e inciso VI da Lei nº 5.251/85 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências.

“CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA

Art. 98 - A exclusão do serviço ativo da Policial-Militar e o consequente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial- Militar, decorrem dos seguintes motivos:

I - Transferência para a reserva remunerada;

II - Reforma;

III - Demissão;

IV - Perda de posto e patente;

V - Licenciamento;

VI - Exclusão a bem da disciplina;

VII - Deserção;

VIII - Falecimento;

IX - Extravio.”

O mesmo diploma legal, disciplina a modalidade de exclusão no seu art. 123, nos seguintes termos:

“Art. 123 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada
ex-offício
ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 02 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração;

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 51 e, neste, forem considerados culpados.

Parágrafo Único - O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação Policial-Militar anterior:

a) Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho;

b) Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.”

Como se vê,
a exclusão do apelado é ato nitidamente sancionatório e disciplinar, o que faz incidir a regra contida no art. 125 §§4º e 5º da Constituição Federal, já que a natureza disciplinar militar do ato impugnado é suficiente para atrair a competência do Juízo Militar.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Militar para decidir a respeito da perda do posto e da patente de militar está delimitada à apuração de crimes e/ou atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 2. Com efeito, a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art. 13, inc. III, da Lei n. 14.310/02) -, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual. 3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009; CC 54.553/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006. 4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS: 46293 MG 2014/0208707-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/03/2015)

Deste modo,
considerando que a sentença recorrida foi prolatada por juiz absolutamente incompetente para processar e julgá-la, deve ser reconhecida a sua nulidade, pelo que acolho a preliminar.

Em razão do reconhecimento da incompetência absoluta e consequente anulação da sentença recorrida, restam prejudicados os demais pontos recursais, assim como a apelação interposta pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, anulando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º do Texto Constitucional, para o regular processamento e julgamento da ação, bem como julgo prejudicado o recurso de apelação do Ministério Público
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022